Tribunal: TJMT
Processo: 1016359-45.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016359-45.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), JUCEIA LIRA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 502.306.621-53 (APELADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes a ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de extravio definitivo de bagagem em transporte aéreo. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 6.053,82 a título de danos materiais. A recorrente sustenta violação ao princípio da dialeticidade pela apelada, requer sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417 do STF, alega inexistência de ato ilícito sob o argumento de que a bagagem teria sido entregue dentro do prazo legal, e postula a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil; (
ii
) saber se o processo deve ser sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal; (
iii
) saber se o extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação de serviço ensejadora de danos morais e materiais, e se os valores fixados na sentença são adequados e proporcionais.

III. Razões de decidir:

3. O princípio da dialeticidade recursal não exige a reprodução literal de cada fundamento da sentença, bastando argumentação estruturada que permita o reexame da matéria pelo tribunal. A apelante apresentou impugnação específica quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à caracterização dos danos e ofereceu fundamentação jurídica suficiente, não configurando violação ao referido princípio.

4. O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal não determinou expressamente a suspensão nacional de processos sobre responsabilidade civil de companhias aéreas. O caso versa especificamente sobre extravio de bagagem, situação com características próprias e jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, não se confundindo com a questão constitucional delimitada no referido tema, que trata primordialmente de cancelamentos, alterações ou atrasos de voos por caso fortuito ou força maior.

5. O extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizando dano moral in
r
e

i
psa
,
que dispensa comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial. A privação permanente dos pertences pessoais da consumidora causou desgaste emocional prolongado, frustração e sensação de impotência, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

6. A alegação da recorrente de que a bagagem teria sido entregue dentro do prazo legal não encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Inexiste
nos autos comprovante
de entrega, recibo assinado ou qualquer documento idôneo que ateste a efetiva restituição da bagagem à consumidora, tendo a própria companhia aérea reconhecido administrativamente a impossibilidade de localização.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, gravidade da conduta, intensidade do dano e capacidade econômica da fornecedora. A indenização cumpre suas funções compensatória e pedagógica sem comprometer a atividade empresarial da recorrente.

8. Os danos materiais no valor de R$ 6.053,82 restaram comprovados mediante documentação que atesta a aquisição de mercadorias transportadas na bagagem extraviada. A perda dos bens constitui dano emergente indenizável, sendo consequência direta e imediata do extravio definitivo da bagagem.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. O extravio definitivo de bagagem em transporte aéreo configura falha na prestação do serviço que gera dano moral in
re

ipsa
, dispensando a comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial, ainda que a companhia aérea alegue entrega dentro do prazo legal sem comprovação documental idônea. 2. A indenização por danos morais decorrentes de extravio de bagagem deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a intensidade do dano, a capacidade econômica da fornecedora e as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. 3. Os danos materiais decorrentes da perda de bens transportados em bagagem extraviada constituem dano emergente indenizável quando comprovados mediante documentação que atenda aos critérios de verossimilhança e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CDC,
arts
. 6º, VI e VIII, 14 e 20; CC,
arts
. 186, 187, 927 e 944; CPC/2015,
arts
. 80, 81 e 1.010, III; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 32.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 1.417 (STF - repercussão geral pendente de julgamento); STJ -
AgInt
no REsp 1.917.734/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 14/03/2022; TJ-SP - AC 1002250-81.2020.8.26.0068, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2022; TJ-GO - AC 5120063-74.2022.8.09.0097, Rel. Des.ª Sandra Regina Teodoro Reis, 6ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se do recurso de apelação interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

em face
da

sentença
proferida pelo
J
u
í
zo da
1ª Vara Cível da Comarca Rondonópolis/MT
, que nos autos da
“
ação de indenização por danos morais e materiais
”
de n°

1016359-45.2025.8.11.0003
, ajuizado por
JUCEIA LIRA DE OLIVEIRA SANTOS
, julgou

procedente
s
os pedidos da exordial
a

fim de
condenar
a requerida ao pagamento de indenização material e moral em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

Alega a recorrente que a sentença não se mostra justa, pois não levou em conta todos os dispositivos legais aplicáveis à espécie, tampouco as provas colacionadas aos autos. Sustenta preliminarmente o sobrestamento da presente ação até o julgamento definitivo do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal
, que reconheceu repercussão geral para determinar se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, a apelante argumenta pela ausência de danos morais, sustentando que restou incontroverso nos autos que, de fato, no momento do desembarque não foi localizada a bagagem da parte Apelada, todavia, após toda diligência da Recorrente,
a mesma
foi localizada e entregue dois dias após o desembarque, portanto, dentro do prazo de 7 dias previsto em lei. Invoca o disposto no art. 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que prevê prazo de até 7 dias para entrega da bagagem extraviada em casos de voos nacionais.

A recorrente sustenta que não houve ato ilícito, elemento essencial para ensejar uma indenização, capaz de gerar danos morais, uma vez que a entrega da mala ocorreu dentro do prazo previsto na legislação supracitada. Argumenta ainda que não há nos autos nenhuma prova de que a parte tenha sofrido qualquer dano ou prejuízo, mormente porque a mala foi entregue com todos os pertences da Apelada.

Invoca o artigo 251-A da Lei 14.034 de agosto/2020, que alterou o artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica, estabelecendo que "a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro".

Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais, alegando que o valor fixado de R$ 5.000,00 não está de acordo com o Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade e ainda, constitui o enriquecimento ilícito da parte Recorrida, além de banalizar o instituto do dano moral. Sustenta que o valor fixado contraria o art. 944 do Código Civil, que estabelece que a indenização
mede-se
pela extensão do dano.

Quanto aos danos materiais, a apelante argumenta que

não houve qualquer ato ilícito por parte da Companhia Aérea, haja vista que toda a bagagem foi integralmente restituída à Recorrida dois dias após a reclamação do extravio.
Por fim, requer que seja dado provimento à apelação para julgar totalmente improcedente a demanda, ou alternativamente, que seja reduzido o valor da condenação por danos morais e afastada a condenação por danos materiais.

Em contrarrazões, a parte recorrida alegou preliminarmente a ausência de preenchimento do pressuposto de regularidade formal do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que o Recorrente não ataca os pontos da sentença que entende serem desacertados e que o recurso interposto não enfrenta os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a repetir argumentos genéricos já afastados pelo Juízo a quo.

Quanto à preliminar suscitada pela apelante, sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.417/STF, argumentando que não há, até o presente momento, determinação expressa do STF impondo o sobrestamento nacional de processos que versem sobre extravio de bagagem ou indenização por dano moral em transporte aéreo e que a tentativa de sobrestamento
revela-se
manifestamente protelatória.

No mérito, a apelada contesta veementemente a alegação da recorrente de que a bagagem teria sido entregue, afirmando categoricamente que a bagagem n
ão
foi entregue à autora. Sustenta que a própria apelante confessou nos autos que não houve entrega efetiva da bagagem, juntando documentos que comprovariam tal assertiva.

A recorrida acusa a apelante de grave má-fé processual, alegando alteração deliberada da verdade dos fatos, pois a própria recorrente reconheceu nos autos a inexistência de entrega efetiva da bagagem, limitando-se a alegar uma suposta entrega em 01/06/2025, fato que não se concretizou na realidade fática. Sustenta que tal comportamento enquadra-se nas hipóteses previstas no art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Quanto aos danos morais, argumenta que o valor arbitrado pelo Juízo a quo (R$ 5.000,00) não ostenta qualquer traço de excessividade, sobretudo quando analisado à luz das circunstâncias concretas do caso, da gravidade da conduta, da intensidade do dano e da capacidade econômica da fornecedora. Sustenta que a extensão do dano é evidente e significativamente agravada pelo fato de que a bagagem jamais foi entregue à consumidora e que o extravio deixou de ser temporário, assumindo caráter definitivo.

Sobre os danos materiais, alega que restou demonstrado que a bagagem da autora jamais foi entregue, circunstância que afasta por completo qualquer tentativa de minimizar o prejuízo experimentado ou de qualificá-lo como hipotético. Sustenta que a autora juntou aos autos documentação idônea apta a demonstrar os prejuízos materiais sofridos.

Por fim, requer que não seja conhecido o recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal, ou caso ultrapassada a preliminar, que seja negado total provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença, com o reconhecimento da má-fé processual da recorrente e aplicação das sanções legais cabíveis.

Certidão de pagamento do preparo em Id.
348487876
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº 1016359-45.2025.8.11.0003, ajuizada por
JUCEIA LIRA DE OLIVEIRA SANTOS
, julgou procedentes os pedidos da exordial a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização material e moral em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelas partes quanto à suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pela parte apelada, e à afetação dos autos pelo Tema 1.417.

P
RELIMINARES –
OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL

Sustenta a apelada que o recurso não teria atacado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se à reiteração de teses defensivas genéricas.

O princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente demonstre o erro da decisão recorrida mediante argumentação específica e fundamentada. Contudo, tal exigência não impõe que o apelante reproduza literalmente cada fundamento da sentença para depois refutá-lo, bastando que apresente argumentação suficiente para permitir o reexame da matéria pelo tribunal.

Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que a apelante apresentou argumentação estruturada, abordando tanto questões preliminares quanto o mérito da controvérsia. A recorrente impugnou especificamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica, questionou a caracterização dos danos morais e materiais e ofereceu fundamentação jurídica para suas alegações.

Embora seja possível identificar certa genericidade em alguns argumentos, tal circunstância não configura violação ao princípio da dialeticidade quando o conjunto da argumentação permite a compreensão da insurgência e possibilita o reexame da matéria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a dialeticidade deve ser analisada com temperamentos, evitando-se o formalismo excessivo que comprometa o direito fundamental ao duplo grau de jurisdição.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1 .010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA
CONTESTAÇÃO .
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE.
1 .
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado.
Precedentes .
3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1.417/STF

A apelante requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da matéria, não determinou expressamente a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre responsabilidade civil de companhias aéreas. O reconhecimento da repercussão geral, por si só, não gera automaticamente o sobrestamento de processos em tramitação, sendo necessária determinação específica nesse sentido.

Ademais, o caso em análise versa especificamente sobre extravio de bagagem, situação que possui características próprias e jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A questão constitucional delimitada no Tema 1.417 refere-se primordialmente a cancelamentos, alterações ou atrasos de voos por motivo de caso fortuito ou força maior, não abrangendo necessariamente todas as hipóteses de responsabilidade civil no transporte aéreo.

O sobrestamento indiscriminado de processos dessa natureza implicaria indevida paralisação da prestação jurisdicional, violando os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, consagrados no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de sobrestamento do feito.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal. A controvérsia central reside na caracterização dos danos morais e materiais decorrentes do extravio de bagagem em transporte aéreo.

Pois bem. Os fatos comprovados nos autos indicam que a autora despachou regularmente sua bagagem no voo de retorno de São Paulo para Cuiabá, em 30 de maio de 2025. Ao desembarcar no destino final, a bagagem não foi localizada na esteira de bagagens, sendo formalizado o competente Relatório de Irregularidade de Bagagem.

A apelante sustenta que a bagagem foi entregue dois dias após o desembarque, dentro do prazo de sete dias previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC, razão pela qual não haveria ato ilícito ensejador de indenização. Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Com base nas provas descritas nos autos, especialmente nos documentos juntados pela própria apelada, verifica-se que a bagagem jamais foi efetivamente entregue à consumidora. A própria companhia aérea, em comunicações posteriores ao extravio, reconheceu a impossibilidade de localização da bagagem, oferecendo propostas indenizatórias administrativas insuficientes.

A tentativa da apelante de sustentar que houve entrega da bagagem em 01/06/2025 não encontra amparo em qualquer prova documental idônea. Não há nos autos comprovante de entrega, recibo assinado pela consumidora ou qualquer outro documento que ateste a efetiva restituição da bagagem.

O extravio de bagagem em transporte aéreo configura falha na prestação do serviço que gera dano moral in re ipsa
, dispensando a comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a privação dos pertences pessoais do passageiro, ainda que temporária, causa transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

No caso em análise, a situação se agrava pelo fato de que o extravio assumiu caráter definitivo, privando permanentemente a consumidora de seus pertences pessoais. A autora foi submetida a desgaste emocional prolongado, frustração e sensação de impotência diante da inércia da companhia aérea em solucionar adequadamente a questão.

A alegação da apelante de que não houve ato ilícito porque a bagagem teria sido entregue dentro do prazo legal não prospera, uma vez que, conforme demonstrado, a bagagem jamais foi restituída. Mesmo que tivesse ocorrido entrega tardia, tal circunstância não afastaria automaticamente a caracterização do dano moral, pois a privação temporária dos pertences pessoais já é suficiente para configurar o prejuízo extrapatrimonial.

A propósito, este tem sido o entendimento jurisprudencial a respeito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. TRANSPORTE AÉREO
NACIONAL .
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. O extravio temporário da bagagem restou incontroverso. A questão central do recurso encontra-se na existência de danos morais passíveis de reparação em decorrência da falha nos serviços aéreos prestados pela corré (empresa aérea
) .
A questão colocada não diz respeito ao valor da própria bagagem, mas à reparação dos danos morais produzidos pelo atraso na devolução dos pertences. E as defesas das rés não enfrentaram esses pontos. Não trouxeram prova de que o atraso seu deu por motivo justificado. O prazo previsto no artigo 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não excluí o dever de indenização, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não
vê-la
devolvida no ato do
desembarque .
O autor experimentou danos morais advindos da demora no recebimento da bagagem em cidade diversa de sua moradia, recebendo-a somente três dias depois. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 5.000,00, dentro dos parâmetros admitidos pela Turma
julgadora .
Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10022508120208260068 Barueri, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1 .
RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS IN RE IPSA. No caso concreto, não há dúvida que a inesperada indisponibilidade dos pertences dos autores durante toda a viagem, causou contrariedades das mais diversas ordens, caracterizando ofensa ao direito da personalidade
deles .
In
casu
, restou comprovado através dos documentos anexados à exordial (passagens, etiqueta de devolução da bagagem, fotos e mensagens de whatsapp) que os autores/apelantes utilizaram os serviços da requerida, bem assim que sua bagagem somente lhes foi devolvida dias após finalizarem a viagem. Com efeito, o extravio de bagagens certamente ultrapassa os meros aborrecimentos comuns do nosso cotidiano. Ademais, conforme entendimento adotado por esta Corte Estadual, trata-se de dano moral in
re

ipsa
, dispensando-se sua comprovação, tendo em vista que presumido.
2 .
DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO No pertinente ao quantum arbitrado, a título de pagamento de indenização por danos morais, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos autores,
obedece os
parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - AC: 51200637420228090097 JUSSARA, Relator.: Des(a
) .
DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

O valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo de origem a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. O arbitramento considerou a gravidade da conduta, a intensidade do dano, a capacidade econômica da fornecedora e a necessidade de que a indenização cumpra suas funções compensatória e pedagógica.

A alegação de que o valor seria exorbitante e violaria o artigo 944 do Código Civil não merece acolhida. O referido dispositivo estabelece que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, mas não impede a consideração de outros critérios consolidados pela doutrina e jurisprudência para a fixação do dano moral, especialmente quando se trata de relação de consumo.

A indenização fixada não compromete a atividade empresarial da recorrente, mas é suficiente para sinalizar a reprovação estatal da conduta ilícita e desestimular a reiteração de práticas negligentes. A redução do quantum, como pretende a apelante, esvaziaria a função pedagógica da responsabilidade civil e estimularia a transferência do risco da atividade econômica ao consumidor.

Quanto aos danos materiais, os fatos comprovados nos autos demonstram que a autora transportava em sua bagagem mercadorias adquiridas em São Paulo, no valor total de R$ 6.053,82, conforme documentação apresentada. O extravio definitivo da bagagem acarretou a perda integral desses bens, configurando dano emergente indenizável.

A alegação da apelante de que se trataria de dano hipotético não prospera, uma vez que a perda dos bens transportados é consequência direta e imediata do extravio da bagagem. A documentação apresentada pela autora atende ao critério da verossimilhança e da razoabilidade, sendo suficiente para embasar a condenação ao ressarcimento dos prejuízos materiais comprovados.

A apelada acusa a apelante de má-fé processual por sustentar falsamente que a bagagem teria sido entregue. Embora seja possível identificar inconsistências na argumentação da recorrente, a caracterização da má-fé processual exige dolo específico e conduta manifestamente temerária, elementos que não restaram suficientemente demonstrados nos autos.

A divergência quanto aos fatos e sua interpretação jurídica, ainda que equivocada, insere-se no âmbito do exercício regular do direito de defesa, não configurando necessariamente litigância de má-fé. Portanto, não há elementos suficientes para a aplicação das sanções previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a sentença de primeiro grau analisou adequadamente a controvérsia, aplicando corretamente o direito à espécie. A falha na prestação do serviço de transporte aéreo restou demonstrada, assim como os danos morais e materiais dela decorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026